Tribunal: TJSP
Processo: 1008456-77.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
TELEFONIA. Ação de repetição do indébito. Sentença que julgou os pedidos procedentes em parte. Relação de consumo. O autor alega que adquiriu o aparelho de celular na loja da ré, oportunidade em que foi instalado o aplicativo "prefixo fácil" que impede a realização de chamadas com o código de outras operadoras. Tese não impugnada pela ré. Cobrança indevida. Dívida inexigível. Repetição do

Ementa:
TELEFONIA. Ação de repetição do indébito. Sentença que julgou os pedidos procedentes em parte. Relação de consumo. O autor alega que adquiriu o aparelho de celular na loja da ré, oportunidade em que foi instalado o aplicativo "prefixo fácil" que impede a realização de chamadas com o código de outras operadoras. Tese não impugnada pela ré. Cobrança indevida. Dívida inexigível. Repetição do indébito devida. Réu que não trouxe aos autos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do demandante. Art. 373, II, do CPC. Honorários de advogado que não comportam redução. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.